Tribunal: TJDFT
Processo: 0052196-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0052196-19.2016.8.07.0000 RECORRENTE: OLIVIA KANZLER, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os agravantes OLIVIA KANZLER, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a sentença proferida nos autos no 0023998-35.2017.8.07.0000 (ID no 42419501), esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007